Tribunal: TJSP
Processo: 1022666-22.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual c..c reintegração de posse. Compromisso de compra e venda celebrado entre a EMDHAP-Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba e particulares. Contrato de natureza particular. Matéria sujeita à análise por parte Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Recurso não conhecido. Necessidade de remessa

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual c..c reintegração de posse. Compromisso de compra e venda celebrado entre a EMDHAP-Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba e particulares. Contrato de natureza particular. Matéria sujeita à análise por parte Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Recurso não conhecido. Necessidade de remessa à Seção de Direito Privado desse E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022666-22.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
LUCIANA APARECIDA DE SOUZA, é apelado EMDHAP - EMPRESA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19307
APELAÇÃO No 1022666-22.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTE: LUCIANA APARECIDA DE SOUZA
APELADA: EMPHAP-EMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA
Juiz de 1a instância: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
MC
COMPETÊNCIA.
Ação
de
rescisão
contratual
c..c
reintegração de posse. Compromisso de compra e venda
celebrado entre a EMDHAP-Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba e particulares.
Contrato de natureza particular. Matéria sujeita à análise por
parte Seção de Direito Privado, nos termos da Res.
623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Recurso não
conhecido. Necessidade de remessa à Seção de Direito
Privado desse E. Tribunal de Justiça.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de procedência de fls. 74/75, prolatada em ação de
rescisão de contrato c.c. reintegração de posse, ajuizada pela EMDHAP-
Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba
contra Luciana Aparecida de Souza e Rogério Ferreira da Silva,
compromissários compradores, por alegada falta de pagamento de
prestações do financiamento imobiliário.
Inconformada, apela Luciana Aparecida de
Souza pugnando pela inversão do julgado, sob a alegação de que é
portadora de doença incapacitante para realização de atividades laborais,
de tal forma que não dispõe de numerário suficiente para pagar as
parcelas do imóvel objeto da ação (fls. 84/88).
Contrarrazões às fls. 92/94, acompanhadas dos
documentos de fls. 95/100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não se conhece do presente recurso, pelos
motivos a seguir expostos.
Da análise dos autos, verifica-se que a ação
versa sobre relação jurídica contratual firmada pela EMDHAP-Empresa
Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (empresa
pública com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio,
autonomia e administração próprios), derivada de típica avença de
Direito Privado, circunstância que afasta, portanto, a competência desta
E. Seção de Direito Público para apreciação e julgamento do presente
recurso.
Nesse sentido é a Resolução n.o 623, de 16 de
outubro de 2013, do C. Órgão especial deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (com as posteriores alterações) que, no seu artigo
5.o, item I.25, prevê competir à 1.a Subseção de Direito Privado,
composta pelas 1.a a 10.a Câmaras, julgar: “Ações relativas a compra e
venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto
das licitações e contratos administrativos”.
Em casos recentes semelhantes, assim já se
posicionaram algumas Câmaras desta E. Seção de Direito Público:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPETÊNCIA
RECURSAL. CONTRATO PARTICULAR. MÚTUO DE IMÓVEL.
CDHU. MATÉRIA AFETA AO DIREITO PRIVADO. Ação ajuizada pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU visando à rescisão de contrato regido pelas regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sistema Financeiro de Habitação e reintegração do imóvel.
Competência que também pode ser definida pelas normas de
organização judiciária, como permite o art. 44 do CPC. Competência
recursal definida pelos termos do pedido inicial, consoante o disposto
no art. 103 do Regimento Interno deste E. TJSP e art. 5o da Resolução
623/2013, item I.25. Precedentes do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça. Determinada a redistribuição dos autos para a
Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
prejudicado o exame do mérito do recurso” (TJSP, Apelação no
1031167-51.2019.8.26.0196, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, DJE
1o.7.2020).
“Competência recursal Descumprimento de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel c.c. reintegração na
posse movida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano de São Paulo (CDHU) Relação jurídica de direito privado
Incompetência das Câmaras da Seção de Direito Público, em razão da
matéria Inteligência do artigo 5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013
do C. Órgão Especial desta E. Corte - Precedentes - Declinação de
competência, com remessa dos autos à Seção de Direito Privado
Recurso não-conhecido, com determinação” (TJSP, Apelação no
1001294-27.2019.8.26.0383, 12a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Souza Meirelles, DJE 03.7.2020).
“COMPETÊNCIA Compromisso de compra
e venda celebrado entre a CDHU e particular Pedido de rescisão
contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência dos
compradores Contrato de natureza particular - Questão afeta à Seção
de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma
das
Câmaras
de
Direito
Privado”
(TJSP,
Apelação
no
1006983-38.2019.8.26.0032,
Rel.
Des.
Reinaldo
Miluzzi,
DJE
06.7.2020).
“Cuida-se de ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse movida pela Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba EMDHAP contra Maria
Aparecida Toledo Piza, julgada procedente pela r. sentença de fls.
104/107 (...) O inconformismo não pode ser conhecido por esta Câmara,
uma vez que tratando-se de ação tendo por objeto obrigações oriundas
de contrato regido pelo direito privado, a competência é da Seção de
Direito Privado, Primeira Subseção, nos termos do art. 5o, item I.25 da
Resolução no 623/2013. A propósito, como firmado pelo Órgão
Especial, “Atualmente a competência dos órgãos fracionários do
Judiciário local é determinada pela matéria sobre a qual versa a
propositura e não, assim, em razão da pessoa que figura no processo”
(C.C. no 0034657-80.2014.8.26.0000, relator Desembargador Arantes
Theodoro)” (TJSP, Apelação no 1020499-71.2015.8.26.0451, Rel. Des.
Ricardo Feitosa, DJE 17.8.2018).
Outrossim, cumpre mencionar recente decisão
proferida pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado em conflito
de competência:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA Apelação manejada contra sentença de procedência
proferida nos autos de ação ordinária de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 8a Câmara de Direito Público, que dele não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conheceu e determinou a remessa para a Seção de Direito Privado
Distribuição do apelo para a 6a Câmara de Direito Privado que, por sua
vez, invocando o art. 5o, inciso II.7 da Resolução no 623/2013, também
não o conheceu e ordenou a redistribuição para uma dentre as Câmaras
11a a 24a, 37a e 38a Conflito suscitado pela 13a Câmara de Direito
Privado Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça que é determinada em razão da matéria Ação ordinária de
rescisão contratual de contrato de promessa de venda e compra
Demanda que atrai a regra prevista no art. 5°, § 3o, da Resolução n°
623/2013 com a redação dada pela Resolução no 813/2019
Competência comum das Subseções de Direito Privado Competência da
6a Câmara de Direito Privado a quem a apelação foi primeiramente
distribuída na Seção de Direito Privado Conflito julgado procedente e
declarada a competência da 6a Câmara de Direito Privado, a
Suscitada”
(TJSP,
Conflito
de
Competência
no
0010010-11.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção de Direito
Privado, Rel. Correia Lima, DJE 15.5.2020).
Ante o exposto, o recurso não é conhecido,
determinando-se a sua remessa para a C. Seção de Direito Privado.
ISABEL COGAN
Relatora